Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DE DÍVIDA. NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz verificar se os elementos contidos nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme preceituam os arts. 370 e 371 do CPC, podendo julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova, se constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.
2. O financiamento bancário realizado por meio da cédula de crédito rural destina-se ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural, o que afasta, portanto, sua caracterização no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, ante a inexistência de aquisição/utilização do produto ou serviço como destinatário final, não havendo, assim, que se falar em relação de consumo.
3. Embora o entendimento da Súmula 298 do c. STJ seja de que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, a concessão do benefício depende do preenchimento de determinados requisitos.
4. Considerando que a finalidade da prorrogação da dívida oriunda da operação de crédito rural é prolongar o tempo da obrigação pactuada, isto é, alongar o vencimento das parcelas do crédito rural, o seu requerimento após o vencimento final da cédula rural é intempestivo e não se justifica.
5. A cédula de crédito rural é regulamentada pelo Decreto-lei no 167/67, submetendo-se, conforme art. 5o do normativo e entendimento jurisprudencial, às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e, na ausência de tal regulamentação, à limitação estabelecida na Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933). 4.1. A referida modalidade de mútuo admite a capitalização de juros, desde que pactuada, conforme prevê a Súmula no 93 do c. STJ.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.